Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DO ADVOGADO QUE SUBSTABELECEU OS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser deferido o requerimento, formulado pela associação de advogados agravante, de instauração da fase de cumprimento de sentença para o exercício da pretensão ao crédito decorrente de honorários de sucumbência.
2. A associação de advogados agravante foi substabelecida, com reservas de poderes, para a representação da sociedade anônima Rede D ́OR São Luiz S/A em processos de natureza cível, podendo praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mandato. 2.1 O instrumento por meio do qual os poderes foram substabelecidos nada mencionou a respeito dos honorários de sucumbência.
3. A regra prevista no art. 26, da Lei no 8.906/1994 determina que o advogado substabelecido com reserva de poderes não tem legitimidade para postular honorários de sucumbência sem a intervenção do substabelecente.
4. A despeito da incontroversa atuação da associação de advogados agravante, de modo exclusivo, durante toda a fase prévia ao cumprimento de sentença, a recorrente não pode pleitear o valor referente aos honorários de sucumbência sem a intervenção do advogado que substabeleceu os poderes.
5. Recurso conhecido e desprovido.